Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS...
Intimado para julgamento do feito, o agravante - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH vem argumentar que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre as alterações da nova Lei de Improbidade Administrativa, no que lhe assiste razão.
Assim, considerando as substanciais alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, na Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), RETIRO este recurso de pauta do dia 03.05.2022 a 09.05.2022 e determino a intimação das partes, para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as repercussões das inovações legislativas neste feito.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação como custos legis.
Destaco que a providência tem por objetivo também evitar a prolação de decisão surpresa (art. 9o, CPC), assegurando o efetivo contraditório às partes.
Cumpra-se.
Após, retornem-me conclusos.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado